Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720148-61.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: ROSIMERE FERREIRA ALVES DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 16:11:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora